Tribunal: TJES
Processo: 5007373-87.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007373-87.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEDIANA DA SILVA SCHUENG

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 675 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO EM DATA MUITO ANTERIOR À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Código de Processo Civil , em seu art. 675 , estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o ajuizamento dos embargos de terceiros, contados da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação. 2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça têm mitigado as disposições do art. 675 do CPC/2015 , de forma a considerar que o prazo para interposição dos embargos inicia-se quando quando o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. 3) Ciência da penhora em momento muito anterior à oposição dos embargos de terceiro. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GEDIANA DA SILVA SCHUENG
(id 6935265), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 6935259), que rejeitou os “Embargos de Terceiros” sob fundamento de intempestividade com fulcro no art. 675 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma do édito sentencial sob argumento de que não foi observada a sistemática especial relativa à oposição dos Embargos de Terceiro, qual seja, o prazo de até 5 (cinco) dias a contar da adjudicação, alienação por iniciativa particular ou da arrematação, posto que,
in casu
, não teria ocorrido qualquer dos mencionados atos.

Em sede de contrarrazões (id 6935268), manifesta-se o apelado pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, destaco que “
Os embargos de terceiro consistem em remédio processual utilizado por aquele que, não integrando a relação processual, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. “ TJ-MG - AI: 10000212339915001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022
.

Sobre o prazo de interposição, encontra-se previsto no art. 675 do Código de Ritos cuja exegese é no sentido de que: “Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”.

Neste contexto, assevera a apelante que, considerando a inocorrência de alienação ou adjudicação do imóvel em discussão, não há se falar em decurso de prazo para o ajuizamento, sendo portanto, tempestivo os presentes embargos.

Todavia, é sabido que “(...)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que (...)
O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação
. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

Nesta mesma linha de entendimento:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ART. 675 DO CPC - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO EM DATA MUITO ANTERIOR À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA COM EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
Verificando-se que a parte teve conhecimento da penhora em momento anterior à alienação forçada, o prazo para oposição dos embargos de terceiro deve ser contado a partir da efetiva ciência da constrição
.
II -
O prazo para a oposição de embargos de terceiro, de cinco dias, é computado a partir da arrematação, adjudicação ou remição.

No entanto, é necessário atentar-se ao entendimento predominante do STJ, no sentido de que a norma inscrita no artigo 675, do Código de Processo Civil, é aplicável apenas na hipótese de o terceiro/embargante não ter tomado ciência, anteriormente, do processo de execução ou dos atos atentatórios à sua posse ou domínio,

o que não ocorreu no caso sob julgamento.

(TJ-MS - APL: 08000936320148120022 MS 0800093-63.2014.8.12.0022, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TEMPESTIVIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 675 DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DATA DO ESBULHO OU TURBAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1.O Código de Processo Civil, em seu art. 675, estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o ajuizamento dos embargos de terceiros, contados da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação.
2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, a deste tribunal, têm mitigado as disposições do art. 675 do CPC/2015, de forma a considerar o marco inicial para a contagem do prazo para oposição de embargos de terceiros, nos casos em que o terceiro prejudicado não possuía ciência dos fatos que poderiam acarretar a perda da posse sobre o bem, a data em que houver o esbulho ou turbação.
3.Constatado que o embargante não detinha conhecimento do cumprimento de sentença e sequer foi intimado pelo oficial de justiça para desocupar o imóvel objeto da carta de adjudicação, não há como considerar intempestivos os embargos de terceiro que opôs. 4.Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07335668920218070001 DF 0733566-89.2021.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com base em tal premissa, infere-se dos documentos anexados no id 6935237 que, em 15.06.2022, a apelante compareceu para atendimento junto a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e noticiou que havia recebido intimação referente à penhora do imóvel objeto dos embargos, sendo possível deduzir que, embora não se tenha informação da data exata em que a apelante tomou conhecimento da constrição do bem, é certo que esta se deu antes do atendimento no órgão público.

Em síntese, considerando o atendimento datado de 15.06.2022 e a data do ajuizamento (21.09.2022), patente a intempestividade dos presentes embargos de terceiro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GEDIANA DA SILVA SCHUENG
(id 6935265) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial guerreado (id 6935259) que rejeitou os presentes embargos devido a sua intempestividade.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, porém chamo atenção para a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/03/2024 às 16:54:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50061508032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.